Tribunal: TJMT
Processo: 1017358-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017358-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Altair de Carvalho Oliveira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 551.480.771-15 (AGRAVADO), ANTONIA JULIETA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 568.163.081-15 (AGRAVADO), ARENIL PIRES SILVA - CPF: 171.718.651-34 (AGRAVADO), BENEDITA ODILZA LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 797.145.281-00 (AGRAVADO), BENEDITO PINTO DA SILVA - CPF: 068.379.301-25 (AGRAVADO), DOMINGAS PASQUALA DOS SANTOS LIBANIO - CPF: 692.770.361-68 (AGRAVADO), HELENA MARIA LEITE DIAS - CPF: 209.634.321-68 (AGRAVADO), IRTON CEZAR DE CAMPOS - CPF: 303.832.181-87 (AGRAVADO), IVANILDES LEITE DA CRUZ BENITES - CPF: 266.210.451-15 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.593.801-10 (AGRAVADO), JULINA SANTANA DA SILVA - CPF: 502.669.181-15 (AGRAVADO), MARIANA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 046.124.851-49 (AGRAVADO), MARIA LUIZA FERREIRA SILVA - CPF: 090.450.230-91 (AGRAVADO), MARIA SELMA MACHADO - CPF: 011.640.822-72 (AGRAVADO), MARINA INACIA DE PAULA DOMINGOS - CPF: 388.233.141-00 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. APLICAÇÃO SIMÉTRICA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR GLOBAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por servidores estaduais, que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 por autor, totalizando quantia superior aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ nº 232/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a razoabilidade do critério utilizado para fixação dos honorários periciais em face da existência de múltiplos autores, considerando-se os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016 e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 232/2016, embora voltada aos casos de gratuidade judiciária, estabelece diretrizes de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis, por simetria, também aos feitos em que o ente público figura como responsável pelo adiantamento dos honorários.

4. O valor de R$ 400,00 por autor excede os parâmetros da tabela do CNJ, que fixa R$ 300,00 como base para perícia contábil. Atualizado o montante para o ano de 2025, o valor individual deve ser de R$ 454,53.

5. Considerando a multiplicidade de autores (15), aplicável o acréscimo de um terço do valor base para cada autor adicional, resultando em quantia global adequada ao grau de complexidade e à natureza coletiva do trabalho técnico pericial.
6. Aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado no TJMT sobre o modelo de cálculo proporcional, com observância da equidade e da economicidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários periciais em demandas com múltiplos autores deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com base na Resolução CNJ nº 232/2016.
2. Admite-se a fixação de valor base para o primeiro autor, com acréscimo proporcional para os demais, conforme critérios de complexidade e tempo despendido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. nº 1006700-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.05.2024; Ag. Inst. nº 1004663-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.03.2025; Ag. Inst. nº 1009662-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 0045303-77.2013.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por autor, a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

O Recorrente sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Assevera que deve ser adotada a fórmula de cálculo de honorários periciais adotada por este Tribunal em precedentes recentes, como no Agravo de Instrumento n. 1004709-78.2023.811.0000, o qual estabelece um valor base acrescido de valor por autor adicional.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, para que sejam reduzidos os valores dos honorários periciais em patamares razoáveis.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 290391380).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 0045303-77.2013.8.11.0041, arbitrou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por autor, a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

“[...] Primeiramente, considerando a nomeação do perito contábil de confiança do juízo, bem como considerando que o ente público vem realizando reiteradas impugnações referente ao valor ofertado a título de honorários periciais, e tendo em vista o atual entendimento do E. TJMT, entendo, por bem, necessário fixar o valor de R$
400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais,
por parte
, a fim de viabilizar a realização dos trabalhos.

Insta consignar que o ente público antecipará, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, diante da complexidade da matéria, que serão levantados em favor do perito, mediante alvará, na entrega do laudo.

Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, subconta destes autos.

Findo o prazo, determino a secretária que certifique se o valor referente à perícia foi devidamente depositado e vinculado nos autos.

Também nessa mesma oportunidade, determino a intimação das partes para que, querendo, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC).

Intimem-se. [...]”.

No caso em apreço, a controvérsia recursal restringe-se à adequação do valor fixado a título de honorários periciais, no âmbito de liquidação de sentença promovida por servidores públicos estaduais.

Inicialmente, cumpre salientar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, estabeleceu diretrizes para a fixação dos valores de honorários de peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, especialmente em situações que envolvam beneficiários da gratuidade da justiça. Veja-se:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

[...]

§ 5º
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum ente público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por 15 (quinze) servidores públicos, em face da Fazenda Pública, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência (R$300,00 – trezentos reais), conforme consta do Anexo da Resolução 232, de 13/07/2016, do CNJ.

Verifico, contudo, que tal resolução foi editada em 13/07/2016, o que permite concluir que o valor de R$300,00 (trezentos reais) fixados naquela ocasião encontra-se defasado.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, o valor dos honorários periciais, deve corresponder no ano de 2025, a R$454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) - Consulte o cálculo pelo site
http://siscalc.tjmt.jus.br
.”

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso, o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), arbitrado a título de honorários periciais para cada um dos Exequentes se mostra superior frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ.

Assim, tratando-se de perícia que abrange mais de um servidor, mostra-se razoável o acréscimo de um terço (1/3) do valor base por servidor adicional, o que representa, para cada servidor além do primeiro, o montante de R$ 151,51 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), justificado pelo aumento proporcional da complexidade e do tempo despendido na confecção do laudo pericial.

Nesse sentido, tem entendido este Sodalício:
(Recurso de Agravo de Instrumento
1006700-55.2024.8.11.0000
, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024
; Recurso de Agravo de Instrumento 1004663-21.2025.8.11.0000, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025;
Recurso de Agravo de Instrumento 1009662-51.2024.8.11.0000, Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão combatida, porquanto os autos originários envolvem a análise de demandas formuladas por
15 (quinze) servidores
, o que resulta no total de R$ 2.575,67 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) a título de honorários periciais, em conformidade com os critérios legais e normativos aplicáveis.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais no valor global de
R$ 2.575,67 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
, correspondente ao valor atualizado de
R$454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
para o primeiro Autor/Agravado, acrescido de R$ 151,51 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) para cada um dos demais 14 (quatorze) Autores/Agravados, em observância aos critérios estabelecidos na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025